Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704990-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO FERNANDES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMERICO FERNANDES DE SOUZA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME, pela qual indeferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, formulando pela agravante a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra os sócios ITALO MARCELO VIEIRA e RICARDO APARECIDO DA COSTA BARROS. A recorrente destaca que o cumprimento de sentença originário tramita desde o ano de 2016, sem êxito, pois infrutíferas todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em face da empresa devedora. Defende a presença dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do CC, requerendo que seja reconhecida sua vulnerabilidade econômica e técnica frente ao porte da empresa executada e diante dos limites probatórios decorrentes da desídia processual dos devedores. Quanto aos fundamentos sustentados para obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, afirma que “...resta evidente que o executado e seu sócio possuem o firme propósito de lesar credores, das atividades da executada, eis que sequer são localizados no endereço constante de seu contrato social e redes sociais e omitem declarações perante o fisco”. Alega ser “...flagrante o esvaziamento patrimonial da agravada nos presentes autos, haja vista que, possuindo uma empresa com Capital declarado no valor de R$5.920.000.000,00 (CINCO BILHÕES E NOVECENTOS E VINTE MILHÕES DE REAIS), tendo recentemente aberto transferência para AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 10989 CONJUNTO 111 BAIRRO BROOKLIN PAULISTA CEP 04578-000 SÃO PAULO/SP, onde os titulares possuem seus lucros no faturamento, e ainda assim não movimentar suas contas bancárias, não ser detentor de quaisquer valores nas contas pessoais da empresa, demonstra que a Executada se desfez de todos os bens que estavam em seu nome e os valores recebidos de consumidores, certamente já foram devidamente distribuídos entre os sócios, tornando a empresa a verdadeira “fantasma”. Assegura que o desvio e a confusão patrimonial também teriam sido demonstrados em pedido de falência formulado por terceiro em face da devedora nos autos do processo no 0701280-16.2021.8.07.0015. Sustenta, ainda, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora está consubstanciado na excessiva demora na efetivação da execução, aliada a demonstração dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da devedora. Preparo regular no ID 55734566. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença que tramita há considerável tempo, desde o ano de 2016, não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. O recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, ainda que sejam relevantes os argumentos sustentados pelo agravante, o que demanda análise mais acurada, em face de diversos elementos de informação apresentados para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade de jurídica da executada, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator